Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004496-43.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS
PACIENTE: ERICKELME JESUS ALBERNAZ
Vistos etc.
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de ERICKELME JESUS ALBERNAZ, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Relata o impetrante que o Paciente responde à Ação Penal n. 1001263-43.2020.8.11.0042, e encontra-se preso preventivamente desde 15/8/2020, por supostamente ter praticado os delitos previstos Delito: art. 33 da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal.
Assevera que o paciente está preso há mais de sete meses sem que a denúncia sequer fosse recebida.
Argumenta que realizou pedido de revogação da prisão preventiva em 05/2/2021, porém, até a data da impetração não houve manifestação do juízo a respeito do requerido.
Contrapõem a medida cautelar extrema aduzindo que os fundamentos lançados no decreto segregatório é lacônico não retratando nenhum fato concreto para embasar os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Ressalta as qualidades pessoais do paciente tais como bons antecedentes, endereço fixo e exercício de atividade lícita.
Por fim, em razão do alegado constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, requer seja concedida a ordem, liminarmente, a fim de que colocado em liberdade com ou sem medidas cautelares até o encerramento da persecução criminal e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo.
É a síntese do necessário.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo em analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação validade para segregação e possuir o paciente predicados pessoais que autorizariam aguardar o processo em liberdade.
Todavia, diante dos argumentos expendidos e poucos documentos foram trazidos autos que demonstrasse de plano o aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Embora o prazo transcorrido nos autos de 07 (sete) meses para supostamente receber a denúncia, não seja o comumente transcorrido nos processos criminais, podem ocorrer outros motivos não atribuídos necessariamente à desídia do Juízo para que ocorra o lapso temporal.
Dessa forma, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Por oportuno, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) - Consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo certo que é permitido ao juiz, diante da complexidade do caso, extrapolar os limites estabelecidos em lei para conclusão da instrução criminal. (...)” (STJ, HC 245022/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013).
Nesse contexto, indefiro a liminar pleiteada, sem prejuizo de reanalise pós informações da autoridade coatora, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 22 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator